Tribunal: CARF
Processo: 10314.011049/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.011049/2010-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.115 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
Recorrente
CUMMINS BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos da proposta suscitada
pelo conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Vencida a conselheira Thais de Laurentiis
Galkowicz (relatora), que rejeitou a proposta de diligência. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais de Laurentiis Galkowicz – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário manejado pelo sujeito passivo contra decisão
proferida pela 6a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Recife (PE), de n. 11-67.261.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até o julgamento a quo, transcrevo o
relatório trazido pelo citado Acórdão:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.011049/2010-98
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

O contribuinte, após o desembaraço da Declaração de Importação (DI) no 10/1475668-
7, fato ocorrido em 25.08.2010, apresentou, em 29.09.2010, requerimento nos seguintes
termos:
Cummins Brasil Limitada, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Jati,
no 310, Bairro Cumbica, na cidade de Guarulhos – SP, CEP. 07.180-900, incrita no
CNPJ/MF sob no. 43.201.151/0001-10, vem respeitosamente à presença de V. Sa,
através de seu procurador abaixo assinado, solicitar a retificação da Declaração de
Importação (DI) supracitada, nos termos do Ato Declaratório Executivo (ADE) Coana
no 19, de 24/12/2008, alterado pelo ADE Coana no 18, de 28/04/2009, bem como,
solicitar o reconhecimento do direito de crédito para fins de restituição do valor total
de R$ 635.540,82, nos termos da Instrução Normativa RFB no 900/2008, referente ao
Imposto de Importação (II) recolhido a maior através da Declaração de Importação
(DI) em referência.
Demonstrativo do Imposto de Importação (II) recolhido a maior:
Valor recolhido: R$ 844.857,36
Valor Devido: R$ 209.316,54
Valor a ser restituído R$ 635.540,82
O motivo de tal solicitação se deve ao fato de que a requerente digitou incorretamente
o valor unitário das mercadorias declaradas nos itens 7 a 10 da adição no 006 da DI
supracitada, declarando o valor de EURO 2.448,97, quando o correto seria declarar
EURO 248,97.
Junto ao citado requerimento, o contribuinte apresentou diversos documentos relativos à
DI citada e o Anexo III à Instrução Normativa (IN) RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008, que é o formulário intitulado “Pedido de Cancelamento ou de Retificação de
Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito".
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 142/2012, emitido em 06.12.2012, o
contribuinte foi intimado a apresentar as faturas comerciais e o conhecimento de carga
(BL) originais referentes à DI no 10/1475668-7, o contrato de câmbio vinculado à
referida operação de importação e catálogos técnicos ou publicação equivalente
referentes às mercadorias declaradas na adição 06 da citada DI.
Em atendimento à intimação, o contribuinte apresentou, em 03.01.2013, os seguintes
documentos:
- vias originais das faturas comerciais nos 46521867, 46521745, 46521739, 46521637,
286903, 285563, 46522040, 46522038, 46522039, 20240906, 46522109, 46522142,
46522140, 5038074013 e 90010386;
- via original do conhecimento de carga (BL) no 2002H-008028;
- contratos de câmbio nos 10/048174, 10/048185, de 01.09.2010 e 10/000826, de
03.09.2010, vinculados à DI no 10/1475668-7; e
- catálogos técnicos referentes às mercadorias declaradas na adição 006, da referida DI.
A partir da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, a fiscalização
entendeu ser necessária a apresentação de novos documentos/esclarecimentos. Por meio
do Termo de Intimação Fiscal no 003/2013, emitido em 30.01.2013, o contribuinte foi
intimado a:
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

- justificar a remessa ao exterior, via contratos de câmbio no 10/048185, 10/048174 e
10/000826, de valores superiores aos informados nas faturas comerciais (€ 2.117.071,17
x € 593.156,04);
- apresentar a fatura comercial original referente às mercadorias declaradas nas adições
07 e 08 da DI;
- justificar o porquê de na Nota Fiscal Eletrônica no 000.037.002 e no Registro de
Entradas terem sido contabilizados os valores declarados na adição 06 (itens 07 a 10) da
DI em vez dos valores constantes da fatura comercial;
- apresentar cópia autenticada da página do Livro de Registro de Entradas e do Livro
Registro de Apuração do IPI, demonstrando o lançamento da Nota Fiscal de Entrada no
000.037.002 e os estornos efetuados e apresentar nota fiscal complementar, se houver.
Em atendimento à citada intimação, o contribuinte apresentou, em 09.04.2013, os
seguintes documentos/esclarecimentos:
- o contrato de câmbio no 10/048185, de 01.09.2013, no valor total de € 2.222.330,24,
foi emitido considerando que o valor da fatura comercial seria de € 593.156,04, quando
na verdade o valor correto da fatura é de € 179.258,40. Ao identificarmos o erro foram
tomadas providências para correção da remessa ao exterior;
- via original da fatura comercial no 90011371, referente às mercadorias das adições 007
e 008 da DI;
- Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) de entrada no 38.579, série 6,
emitido em 04.09.2010, com as devidas alterações;
- via original da página do Livro Registro de Entradas, obtida no Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), referente ao DANFE de entrada no 37.002, série 6, emitido
em 25.08.2010. Via original do Livro Registro de Apuração do IPI, referente ao período
de escrituração agosto/2010, obtido no Sped. Via original do Livro Registro de
Apuração do ICMS, referente ao período de apuração agosto/2010, obtido no Sped.
Em 20.06.2013 foi proferido o Despacho Decisório (fls. 302/304), indeferindo o pedido
de reconhecimento de crédito, cujo embasamento passo a relatar de forma resumida.
1) Tanto na nota fiscal de entrada no 37.002, quanto no Livro Registro de Entradas, os
valores escriturados são aqueles informados na DI no 10/1475668-7 para os itens 007 a
010 da adição 06.
2) Foi contratada remessa de divisas, por meio dos contratos de câmbio no 10/048185,
de 01.09.2010, no 10/048174, de 01.09.2010 e no 10/000826, de 03.09.2010, no valor de
€ 2.177.071,17 para a DI no 10/1475668-7, enquanto que o valor das mercadorias na
condição de venda (VMCV) total para a DI no 10/1475668-7 seria de € 593.156,04,
considerando os valores que constam na fatura comercial no 46522039.
3) Intimado a apresentar justificativa para ter contabilizado valores em desacordo com o
que consta na fatura comercial no 46522039, bem como para ter remetido valores em
montante superior aos valores expressos nas respectivas faturas comerciais, o
importador respondeu ter adotado providências para correção da remessa de divisas ao
exterior, sem apresentar, porém, nenhum documento que corroborasse sua afirmação.
4) Quanto ao fato do contribuinte ter apresentado o DANFE da NFE no 38.579, que
segundo ele contemplaria as correções dos valores lançados na NFE no 37.002, não há
indicação de que tenha havido estorno ou retificação dos valores lançados na NFE no
37.002.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

5) A página do Livro de Apuração do IPI, apresentada pelo contribuinte, indica valores
totalizados, sem discriminação do saldo das contas movimentadas no período.
6) Considerando que:
a) conforme documentação apresentada pelo contribuinte, a contabilização do valor
aduaneiro das mercadorias dos itens 007 a 010, da adição 06, da DI no 10/1475668-7,
nos livros contábeis e fiscais, refletiu os valores consignados na DI;
b) o valor remetido ao exterior, conforme contratos de câmbio apresentados, reflete os
valores declarados na DI no 10/1475668-7;
c) o art 1o do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT, denominado de Acordo
de Valoração Aduaneira (AVA-GATT), dispõe que “o valor aduaneiro de mercadorias
importadas será o valor de transação, isto é, o preço efetivamente pago ou a pagar
pelas mercadorias, em uma venda para exportação para o país de importação, ajustado
de acordo com as disposições do art. 8o”
Deve-se considerar, no presente caso, que o valor aduaneiro a ser tomado como base de
cálculo do Imposto de Importação é o valor declarado na citada DI, já que foi o valor
efetivamente pago pelas mercadorias.
7) Ao final assim foi decidido: Tendo em vista o acima exposto e no uso da
competência outorgada pelo art. 70 da IN RFB no 1.300/2012, combinado com o Art.
45, inciso IV da Portaria ALF/STS No 197 de 26/07/2012, indefiro o pedido de
restituição referente ao II no valor de R$ 635.540,82.
Da 1a Manifestação de Inconformidade
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 309/315), em
24.07.2013. Em julgamento realizado em 18.09.2019, a 6a Turma da DRJ Recife, por
meio do Acórdão no 11-64.561, não conheceu da manifestação de inconformidade
conforme ementa transcrita a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/08/2010
RETIFICAÇÃO DE DI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR RECURSO.
Cabe às Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil o julgamento de
recurso interposto contra indeferimento do pedido de retificação de DI.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO E DE RESTITUIÇÃO
DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO
PROCESSO DE PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DI.
Havendo pedido de restituição de imposto de importação, fundamentado na retificação
de DI, não deve ocorrer o julgamento da manifestação de inconformidade contra
indeferimento do pedido de restituição, até que seja proferida decisão final quanto à
retificação da DI, conforme disposto na Solução de Consulta Interna no 9 - Cosit -
Coordenação-Geral de Tributação, de 11 de março de 2005.
Em 29.10.2019, foi proferido, pelo Delegado da Alfândega da Receita Federal do Brasil
do Porto de Santos (SP), o Despacho Decisório de fls. 368/371, ratificando o despacho
decisório de 20.06.2013, tanto no tocante ao indeferimento do pleito de retificação da
DI no 10/1475668-7, quanto ao não reconhecimento do direito de crédito do Imposto de
Importação no valor de R$ 635.540,82. Na mesma decisão foi reaberto o prazo para
apresentação de Manifestação de Inconformidade.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte apresentou em 03.12.2019, a Manifestação de Inconformidade de fls.
377/384, a qual de forma resumida passo a relatar.
1) O pedido de restituição de Imposto de Importação no valor de R$ 635.540,82,
recolhido a maior na DI no 10/1475668-7, decorre de equívoco cometido no
preenchimento incorreto do valor unitário na condição de venda relativo aos itens 07 a
10 da adição 006 da citada DI. O valor correto a ser informado era de € 248,97, no
entanto foi informado o valor de € 2.448,97.
2) A autoridade fiscal que indeferiu o pedido de restituição1 se baseou no fato de que foi
remetido ao exterior, via contrato de câmbio no 10/048174, valor em Euros tal qual
declarado na DI no 10/1475668-7, não restando comprovado que os valores pagos a
maior ao fornecedor foram efetivamente devolvidos para a defendente.
3) Apresentada a Manifestação de Inconformidade2, oportunidade em que foram
apresentadas as razões que levariam ao reconhecimento do indébito tributário, sobreveio
o Acórdão no 11-64.561, proferido pela DRJ-Recife em 18.09.2019, tendo o citado
órgão julgador se declarado incompetente para julgar manifestação de inconformidade
quanto ao indeferimento do pedido de retificação da DI.
4) O processo foi remetido à Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos
(SP) que proferiu decisão no seguinte sentido: i) reconhecer a competência da DRJ para
o julgamento do presente feito; e ii) ratificar o despacho decisório que indeferiu o
direito creditório pleiteado pela Defendente, oportunidade em que foi reaberto o prazo
para a apresentação de nova Manifestação de Inconformidade.
5) Considerando que o novo despacho decisório manteve integralmente o entendimento
manifestado no despacho decisório anterior, restou à defendente reprisar a Manifestação
de Inconformidade apresentada anteriormente, como segue.
6) A empresa importou, da empresa Robert Bosch Diesel – JIW, dentre outras
mercadorias, bombas injetoras de combustível para motor diesel/semi, classificadas na
NCM 8413.30.20, cujo despacho aduaneiro foi promovido por meio da DI no
10/1475668-7, estando as mercadorias contempladas na adição 006 da DI.
7) Os valores foram pagos ao exportador por meio do contrato de câmbio no 10/048174,
contrato esse que abrangia também valores referentes às DI no 10/1487280-6, no
10/1513331-4 e no 10/1513332-2.
8) Somente após o desembaraço das mercadorias é que a defendente constatou que
cometera erro no preenchimento do valor unitário da mercadoria na condição de venda
(VUCV) de quatro itens da adição 006, abaixo transcritos:
9) O valor unitário de 720 peças foi preenchido a maior: onde deveria constar € 248,97,
constou € 2.448,97. O referido erro ocasionou remessa a maior de divisas ao exportador
no valor de € 1.584.000,00.
10) Por meio das faturas comerciais, apresentadas pela defendente em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 003/2013, ficou comprovado o erro na informação do
VUCV prestada na DI, fato inclusive acatado pela autoridade fiscal no Despacho
Decisório de fls. 302/303, ao reconhecer as diferenças entre os valores constantes da
fatura comercial e o VUCV da DI, conforme trecho a seguir transcrito:
Na NFE 000.037.002 e no Registro de Entradas correspondente foram contabilizados os
valores declarados na adição 06, itens 07 a 10, da DI em tela, em vez dos valores
constantes na respectiva Fatura Comercial no 46522039”(fls. 302 -destaques nossos).
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

11) Se a defendente tivesse preenchido a DI corretamente, o valor a ser recolhido de
Imposto de Importação, correspondente à adição 006 seria de R$ 157.146,03 e não de
R$ 793.636,12, restando o valor de R$ 636.490,09 pago a maior.
12) Apesar da evidente existência de crédito a ser restituído, o pedido de retificação de
DI e de restituição do que foi pago a maior a título de Imposto de Importação foi
indeferido, sob o fundamento de que os valores remetidos via contrato de câmbio no
10/048174 correspondem aos valores declarados na DI no 10/1475668-7 e em mais
outras três DI (10/1487280-6, 10/1513331-4 e 10/1513332-2).
13) O indeferimento do pedido de restituição decorre de equívoco da parte da
autoridade fiscal, já que a defendente, ao perceber o erro cometido no preenchimento da
DI e na remessa de divisas ao exterior para pagamento da importação, negociou com o
seu fornecedor e solicitou retificação do contrato de câmbio no 10/048174, a fim de
acrescentar a este as DI nos 10/1579026-9, 10/1585980-3, 10/1601974-4, 10/1615788-8,
10/1620278-6,
10/1621942-5,
10/1636082-9,
10/1651300-5,
10/1662900-3
e
10/1680797-1.
14) A corretora AGK encaminhou e-mail ao Banco Central do Brasil requerendo a
retificação do contrato de câmbio, para nele fazer constar o valor correto referente à DI
10/1475668-7, bem como incluir as dez DI citadas anteriormente, para compensar a
diferença de € 1.584.000,00, conforme demonstrado a seguir:
15) Conclui-se, portanto, que, no presente caso, o valor referente ao contrato de câmbio
no 10/048174 foi ajustado de forma a contemplar o valor corrigido da DI no
10/1475668-7, o qual somado aos valores das outras DI resultou na quantia
efetivamente enviada ao exterior. Logo, não pode prevalecer o argumento de que a DI
não poderia ser retificada, pois refletiria o valor remetido ao exterior em favor do
exportador.
16) O processo administrativo é regido pelo Princípio da Verdade Material, segundo o
qual “a Administração não pode agir baseada apenas em presunções sempre que lhe for
possível descobrir a efetiva ocorrência dos fatos correspondentes”, motivo pelo qual
deveria a autoridade fiscal ter procedido à efetiva investigação da origem do direito
creditório pleiteado.
17) Dos pedidos:
Ante o exposto, a Defendente requer seja a presente Manifestação de Inconformidade
julgada integralmente procedente, para que seja deferido o pedido de restituição
cumulado com pedido de retificação da DI no 10/1475668-7, reconhecendo-se em favor
da Defendente, crédito no valor de R$ 636.490,09 relativo ao pagamento feito a maior
em razão de equívocos cometidos pela Defendente quando do preenchimento da DI.
Entende a Defendente que trouxe aos autos documentação necessária e suficiente para
a elucidação de suas razões de defesa. Caso este Órgão Julgador entenda necessário,
poderá determinar a realização de diligências e verificações que considerar relevantes
à adequada verificação da prova, colocando-se a Defendente desde já à disposição
para o fornecimento das informações que lhe forem solicitadas.
Sobreveio então o Acórdão da 6a Turma da DRJ/REC, negando provimento à
segunda manifestação de inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 25/08/2010
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DI.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. ANEXO III DA IN RFB no 900 DE 2008. VALOR ADUANEIRO.
Conforme o art. 1o do AVA GATT 1994, o valor aduaneiro de mercadorias importadas
será o valor de transação, isto é, o preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias em uma venda para exportação para o país de importação.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho repisando as alegações de sua
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Haja vista que, no meu entender, há elementos suficientes nos autos para resolver
o mérito do processo administrativo sob análise, nos termos do voto lido em sessão, rejeito a
proposta de diligência levantada no Colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Com as vênias de estilo, em que pese o, como de costume, muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Thais de Laurentiis Galkowicz, ouso dela discordar
em relação à rejeição da proposta de diligência.
Com efeito, como bem identificado no Acórdão recorrido, há uma evidente
contradição entre os documentos apresentados, a qual foi sintetizada pela DRJ como se segue
(fls. 403/407):
No presente caso a manifestação de inconformidade se insurge quanto ao indeferimento
de reconhecimento de direito de crédito de Imposto de Importação no valor de
R$635.540,82, decorrente de um suposto recolhimento a maior por erro de
preenchimento do valor unitário na condição de venda para alguns itens da adição 006
da DI no 10/1475668-7.
Entendo não caber razão à defendente, já que conforme constatado pela autoridade que
proferiu o despacho decisório, a documentação apresentada pela defendente demonstra
que o valor aduaneiro das mercadorias, objeto dos itens 007 a 010, da adição 006, da DI
no 10/1475668-7, foram contabilizados nos livros contábeis e fiscais pelos valores
declarados na citada DI. Também foi constatado que o valor remetido ao exterior,
conforme contratos de câmbio apresentados, reflete os valores declarados na DI no
10/1475668-7.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

Embora na fatura comercial no 46522039, referente à aquisição de 720 (setecentos e
vinte) unidades de bomba de pistão radial (número da peça 5254461), conste o valor
unitário de €248,97, nos itens 007 a 010 da adição 006 da DI no 10/1475668-7, a
referida mercadoria foi declarada pelo valor unitário de €2.448,97.
(...)
A despeito do contido na citada fatura comercial, consta no Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica (Danfe), referente à nota fiscal de entrada no 000.037.002,
emitida em 25.08.2010, que o valor unitário de entrada das 720 bombas de combustível
citadas foi em reais, R$6.447,65, valor esse equivalente ao valor unitário em euros,
€2.448,97, declarado na DI no 10/1475668-7.
(...)
O valor que consta no documento “Registros Fiscais dos Documentos de Entradas de
Mercadorias e Aquisição de Serviços” para a nota fiscal de entrada no 37.002
corresponde aos valores declarados na DI no 10/1475668-7, para os itens 007 a 010 da
adição 006, ou seja, a escrituração não considerou os valores que constam da fatura
comercial no 46522039.
Com relação aos contratos de câmbio de Venda – Tipo 02 Importação relacionados à DI
no 10/1475668-7, apresentados pela defendente, verifica-se que:
(...)
Segundo afirma a própria defendente, o valor remetido para o exportador, referente à
fatura comercial no 46522039 (itens 7 a 10 da adição 006 da DI no 10/1475668-7), via
Contrato de Câmbio de Venda – Tipo 02 Importação no 10/048174, foi de
€1.763.258,40, tal qual declarado na DI, o que ocasionou uma remessa a maior para o
exportador no valor de €1.584.000,00, já que o valor da referida fatura comercial é de
€179.258,40.
A defendente alega que o erro cometido originalmente no preenchimento da DI
ocasionou o erro na remessa de divisas para o exportador, e que o erro foi corrigido sem
necessidade de devolução do pagamento a maior pelo exportador, tendo sua corretora, a
AGK, enviado um e-mail ao Banco Central do Brasil requerendo a retificação do
contrato de câmbio, para alterar o valor referente à DI no 10/1475668-7 de
€2.129.589,72 para €545.589,72 (diminuição de €1.584.000,00), realocando o excesso
de valor remetido para outras DI.
(...)
A despeito de ter apresentado cópia de mensagem por e-mail enviada para o endereço
age2000@bb.com.br, não consta do referido processo documento que confirme a
alteração solicitada pela defendente.
Também não constam os lançamentos contábeis e fiscais que dêem suporte ao que
consta na fatura comercial no 46522039.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 417/430), o contribuinte alega ter solicitado a
retificação do contrato de câmbio da seguinte forma:
34 Inicialmente, o Contrato de Câmbio no 10/048174 respaldou a remessa de valores ao
exterior referente às operações de importação lastreadas nas DIs no 10/1475668-7,
10/1487280-6, 10/1513331-4 e 10/1513332-2).
34.1 Em razão da constatação do erro praticado na DI n.o 10/1475668-7, a Recorrente,
ao invés de solicitar o estorno ou devolução da quantia enviada incorretamente,
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

negociou com seu fornecedor e solicitou à sua corretora AGK que retificasse o contrato
de câmbio que havia acobertado a remessa errada (10/048174), a fim de acrescentar a
este as DIs no 10/1579026-9, 10/1585980-3, 10/1601974-4, 10/1615788-8, 10/1620278-
6, 10/1621942-5, 10/1636082-9, 10/1651300-5, 10/1662900-3 e 10/1680797-1.
35 Cumprindo com o que lhe fora solicitado, a corretora AGK encaminhou e-mail ao
Banco Central do Brasil requerendo a retificação do contrato de câmbio, devendo nele
constar o valor da DI no 10/1475668-7 corrigido, bem como as 10 declarações
supramencionadas, para compensar a diferença de EUR 1.584.000,00 (fls. 352/353).
Veja-se:
Nessas condições, entendo ainda persistirem dúvidas razoáveis sobre a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar o indébito. Para dirimir tais dúvidas,
proponho a conversão do presente julgamento em diligência, a ser efetuada pela Unidade
Preparadora da Receita Federal, nos seguintes termos:
(i) enviar Ofício ao Banco Central do Brasil, acompanhado de cópia do e-mail
anexado às fls. 352/353, solicitando cópia da resposta encaminhada ao recorrente (Cummins
Brasil Limitada) e/ou à sua corretora (AGK Corretora), bem como que informe se foi aceito o
pedido de retificação do contrato de câmbio no 10/048174 para alterar o valor referente à
Declaração de Importação (DI) no 10/1475668-7 de €2.129.589,72 para €545.589,72 (diminuição
de €1.584.000,00), realocando o excesso de valor remetido para outras DI’s, indicando o número
de identificação destas e anexando documentos ou telas de sistemas que comprovem a retificação
ou uma eventual devolução do valor excedente (€1.584.000,00);
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.011049/2010-98

(ii) caso o pedido de retificação tenha sido efetivado pelo Banco Central, anexar
aos autos cópia das novas DI’s para as quais foi utilizado o valor excedente do contrato de
câmbio;
(iii) considerando que o valor aduaneiro das mercadorias objeto dos itens 7 a 10
da adição 006 da DI no 10/1475668-7 foi contabilizado nos livros contábeis e fiscais pelos
montantes originais declarados nesta DI, que seja verificado se o cálculo do IRPJ foi refeito,
considerando o valor que o Recorrente alega ser o correto, e se a diferença a maior deste imposto
foi recolhida pelo Recorrente com juros e multa de mora, anexando o DARF respectivo;
(iii) considerando os valores de IPI, PIS/Pasep e Cofins indicados na DI (fl. 09),
verificar se o Recorrente procedeu ao estorno proporcional dos créditos na apuração dos
respectivos saldos destes tributos, com diminuição em Pedidos de Ressarcimento/Declarações de
Compensação eventualmente realizados ou, se os saldos eram devedores, se a diferença a maior
destes tributos foi recolhida com juros e multa de mora, anexando os DARF’s respectivos; e
(iv) informar se foi encaminhada Representação Fiscal para Fins Penais ao
Ministério Público Federal pelo suposto crime de evasão de divisas previsto no art. 22 da Lei no
7.492/86, conforme possibilidade aventada no Despacho à fl. 296.
Para alcançar os objetivos da diligência, a Autoridade Tributária poderá intimar o
Recorrente a apresentar os documentos e esclarecimentos que entender necessários. Após a
juntada dos documentos solicitados nesta Resolução e de relatório circunstanciado sobre a
diligência efetivada, deverá ser providenciada a ciência do contribuinte sobre o resultado do
procedimento fiscal e todos os novos documentos juntados ao processo, sendo-lhe facultado o
prazo de 30 dias para, caso queira, apresentar manifestação. Decorrido este prazo, os autos
deverão ser encaminhados a este Conselho para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital